Tribunal: TJSP
Processo: 1077599-96.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
SEGURO DE VIDA – AÇÃO DE PERDAS E DANOS C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – Prêmios cobrados em faturas de cartão de crédito – Cancelamento –– Descabimento – Saldo credor a favor do apelante - Reativação dos seguros, com valores abusivos – Inadmissibilidade – Novo cancelamento – Impossibilidade – Restabelecimento dos seguros, com reajustes do contrato inicial - Ação improcedente – Recurso

Ementa:
SEGURO DE VIDA – AÇÃO DE PERDAS E DANOS C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – Prêmios cobrados em faturas de cartão de crédito – Cancelamento –– Descabimento – Saldo credor a favor do apelante - Reativação dos seguros, com valores abusivos – Inadmissibilidade – Novo cancelamento – Impossibilidade – Restabelecimento dos seguros, com reajustes do contrato inicial - Ação improcedente – Recurso parcialmente provido.